Tribunal: TJPA
Processo: 0002707-30.2018.8.14.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002707-30.2018.8.14.0038

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: AMILTON DA MOTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO SEM SOMBRA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM PROVAS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO.

Nota-se que o apelado Amilton da Mota Rodrigues foi absolvido da prática do crime de roubo (art. 157, §1º, do CPB), em razão do magistrado
a quo
ter entendido que o fato narrado não configurou crime (ausência de tipicidade material), com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP e no princípio da insignificância.

Analisando os autos, ouso discordar dos fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou devidamente demonstrada a materialidade e autoria, por meio do auto de exibição e apreensão de objetos (fls. 18-20/apenso); auto de entrega (fls. 19/apenso), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (fls. 28).

Nota-se que o magistrado
a quo
absolveu o apelado com fulcro no princípio da insignificância (ausência de tipicidade), sob o fundamento de que os bens roubados são de baixo valor, em torno de R$ 100,00 (cem reais), não havendo prejuízo à vítima para aplicação da lei penal.

O entendimento do magistrado
a quo
de que não houve qualquer lesão relevante à vítima e que a conduta apresenta repercussão irrelevante a ponto de justificar a drástica intervenção do Estado através do Direito Penal é no mínimo equivocada.

Após ler a sentença, constato que a defesa busca manter intocável a sentença absolutória, entretanto, discordo desse entendimento, uma vez que, não apresenta conexão com a realidade do mundo em que vivemos, pois em momento algum restou preenchido os requisitos para se aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto. Explico:

Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.

No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial há que se atentar para as circunstâncias do crime.
O acusado invadiu a residência da vítima quando esta estava desocupada e subtraiu seus pertences e logo em seguida, de posse de uma
faca ameaçou a vítima
no claro intuito de assegurar a eficácia de sua conduta criminosa.

Durante a instrução criminal restou evidenciada a autoria delitiva, bem como a materialidade da prática do
crime de roubo
, conforme depoimentos acima transcritos, além disso, para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não basta que seja diminuto o valor do prejuízo causado ou do bem que se tentou subtrair. É necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos.

Nota-se que o apelado agiu com emprego de violência a após a subtração dos pertences da vítima no claro intuito de assegurar o resultado do crime de roubo, fato que foi presenciado pelo pai da vítima e confirmado pelo policial militar que ao chegar no local efetuou a prisão em flagrante do apelado.

A tese defensiva trazida pelo réu, ao ser ouvido em juízo, não se mostra verossímil, porquanto não é crível que a vítima fosse acusá-lo de praticar delito tão grave, injustamente, atribuindo-lhe uma prática criminosa praticada com a grave ameaça para assegurar a posse dos bens subtraídos com o uso de uma faca, apreendida na sua posse.

O veredicto merece reforma, uma vez que, a denúncia está amparada não apenas no depoimento da vítima, mas também nos autos de prisão em flagrante e de apreensão, sendo que o conjunto probatório coligido demonstra o cometimento pelo apelante do crime narrado denúncia, não tendo, a Defesa, trazido qualquer elemento de convicção harmônico e coerente, capaz de lançar dúvida acerca da versão acusatória, há que ser acolhida a tese acusatória.

O crime de roubo impróprio se consumou no momento em que o réu empregou a grave ameaça contra a vítima, com o uso de uma arma branca, a fim de assegurar a posse das res furtiva.

Ademais, o fato de a
res furtiva
ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelado, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação da vítima e da polícia militar.

Por outro lado, não reputo a conduta criminosa do réu como penalmente irrelevante, considerando que ele foi audacioso ao subtrair os pertences da vítima, aproveitando a oportunidade quando a casa estava desocupada e sem vigilância. Além disso, o apelado de posse de faca ameaçou a vítima de maneira deliberada para intimidá-la, mas felizmente a polícia militar agiu no momento certo e efetuou a prisão do apelado.

É necessário ressaltar que a aplicação do princípio da insignificância não pode conduzir a uma situação de excessiva permissividade quanto à prática de ilícitos penais. Não se pode admitir que a aplicação de institutos e medidas despenalizadoras seja instrumento de impunidade capaz de estimular a prática reiterada de pequenos furtos, aumentando o clima de insegurança vivido pela sociedade.

Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância (atipicidade da conduta), pelo que
dou provimento ao recurso ministerial
e, por conseguinte, condeno o apelado
AMILTON DA MOTA RODRIGUES, em razão da prática do crime de roubo improprio.

DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase da dosimetria

Considerando que foi considerada desfavorável
01 (uma) circunstância desfavorável (culpabilidade)
, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há atenuantes a serem valoradas.

Reconheço a presença da agravante de
reincidência
, em razão da condenação transitada em julgado pela prática do crime do art. 157, caput do CPB (Processo nº 0002261-03.2013.814.0038), anterior ao crime em análise. (art. 61, inciso I, do CPB).

Dessa forma, aumento a pena-base em 01 (um) ano e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da pena.

Não tem causa de diminuição a ser valorada.

Não tem causa de aumento a ser valorada.

Destaco que o crime em tela ocorreu na vigência da Lei 13.654⁄2018, razão pela qual deixo de aplicar a causa de aumento do uso da arma branca, bem como por ter sido valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento deverá ser o
fechado
, não fazendo jus a regime mais brando em razão da
reincidência
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por pena restritiva de direitos ou sursis, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos à obtenção do primeiro benefício, previstos no art. 44 do Código Penal, tampouco os necessários à suspensão condicional da pena.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do APELO CRIMINAL e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, em razão da prática do crime de roubo improprio (art. 157, §1º, do CPB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourém/PA (ID. 5496337), que absolveu o apelado
Amilton da Mota Rodrigues,
da prática do crime de roubo (art. 157, §1º, do CPB), com fulcro no art. 386, inciso III, do CPB (ausência de tipicidade).

Narra os autos que no dia
18.05.2018, ás 14:30h
, o denunciado Amilton da Mota Rodrigues subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular de marca Motorola, uma carcaça de celular, um carregador universal, um cortador de unhas mundial e um par de sandálias de marca cartado, sendo que logo após de subtraída a coisa empregou violência contra a vítima Heráclito Pereira Silva Neto.

Aduz a vítima que no dia dos fatos chegou em sua residência e verificou que a porta dos fundos estava arrombada, assim como havia um lençol estirado no chão com alguns objetos em cima, prontos para serem levados. Ato contínuo, foi buscar ajuda com seus familiares e percebeu que o denunciado estava lhe seguindo e ao chegar em frente a casa de seu genitor foi surpreendido pelo apelado, que estava portando uma faca e logo em seguida passou a lhe ameaçar: “EU VOU TE PEGAR E VOU TE MATAR”.

Logo em seguida, a polícia militar foi acionada e empreendeu diligências e prendeu o denunciado em flagrante delito ainda de posse dos objetos roubados.

A denúncia foi recebida no dia 19.06.2018 (ID. 5496334).

A instrução criminal foi realizada normalmente, tendo sido ouvido a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público e defesa apresentaram alegações finais.

O Juízo da Vara Única de Ourém/PA (ID. 5496337), proferiu sentença absolvendo o apelado
Amilton da Mota Rodrigues,
da prática do crime de roubo (art. 157, §1º, do CPB), com fulcro no art. 386, inciso III, do CPB (ausência de tipicidade).

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado Amilton da Mota Rodrigues seja condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, §1º do CPB).

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões
recursais, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pugnando pelo
conhecimento e provimento
do apelo criminal manejado pelo Ministério Público.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na
pauta de videoconferência.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II – MÉRITO

DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO.

Nota-se que o apelado Amilton da Mota Rodrigues foi absolvido da prática do crime de roubo (art. 157, §1º, do CPB), em razão do magistrado
a quo
ter entendido que o fato narrado não configurou crime (ausência de tipicidade material), com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP e no princípio da insignificância. Vejamos:

“(...) A vítima que chegar em sua residência e percebeu que a mesma tinha sido arrombada, em vista disto resolveu ir até a casa de seu genitor, ao aproximar-se notou que o réu o seguia e passou a lhe ameaçar. Depois de contido a vítima viu que o réu estava na posse de alguns bens que haviam sido furtados da casa. Que em relação ao valor dos bens furtados, entende que estes valem algo em torno de R$ 100,00. O pai da vítima informou que presenciou o réu ameaçar a vítima, que este aparentava estar embriagado, que imobilizou o réu e após isso notaram que alguns dos bens furtados estava na posse do réu. O policial que atendeu a ocorrência afirmou que encontrou o réu já fora da residência e fez a condução do mesmo para a Delegacia.

7. O réu foi interrogado em Juízo e reconheceu ter adentrado na residência da vítima, salientou que o imóvel estava abandonado e que a porta estava aberta, admitiu ainda ter se apropriado de uma faca e um celular velho. Afirma que quando estava retornando ao trabalho foi atingido por uma paulada e somente acordou na delegacia.

8. Em relação a incidência do § 1º do artigo 157, do CP, entendo que este não se configurou no caso em tela, pois os bens já estavam na posse do réu e o fato deste ameaçar a vítima não aparenta ter o propósito de assegurar o crime anterior, pois ele já estava com os bens e esta sequer tinha conhecimento que o mesmo era o autor do furto. Portanto, não se trata de roubo e sim furto simples,
pois não demonstração que houve arrombamento e em razão do valor subtraído aplicável ao caso o princípio da insignificância.

Destarte ausente no caso em tela a tipicidade material, impondo-se a absolvição do réu (...)”
.

Analisando os autos, ouso discordar dos fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou devidamente demonstrada a materialidade e autoria, por meio do auto de exibição e apreensão de objetos (fls. 18-20/apenso); auto de entrega (fls. 19/apenso), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (fls. 28).

Nota-se que o magistrado
a quo
absolveu o apelado com fulcro no princípio da insignificância (ausência de tipicidade), sob o fundamento de que os bens roubados são de baixo valor, em torno de R$ 100,00 (cem reais), não havendo prejuízo à vítima para aplicação da lei penal.

O entendimento do magistrado
a quo
de que não houve qualquer lesão relevante à vítima e que a conduta apresenta repercussão irrelevante a ponto de justificar a drástica intervenção do Estado através do Direito Penal é no mínimo equivocada.

Após ler a sentença, constato que a defesa busca manter intocável a sentença absolutória, entretanto, discordo desse entendimento, uma vez que, não apresenta conexão com a realidade do mundo em que vivemos, pois em momento algum restou preenchido os requisitos para se aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto. Explico:

Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.

No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial há que se atentar para as circunstâncias do crime.
O acusado invadiu a residência da vítima quando esta estava desocupada e subtraiu seus pertences e logo em seguida, de posse de uma
faca ameaçou a vítima
no claro intuito de assegurar a eficácia de sua conduta criminosa.

Vejamos
:

A vítima
Heráclito Pereira da Silva Neto,

afirmou que ao retornar do trabalho, por volta das 14:30h, visualizou que sua casa arrombada; Que após se deparar com a cena da casa bagunçada, se dirigiu até a residência do pai para buscar ajuda, quando o apelado começou a lhe seguir e proferir ameaças; Que o apelado fora imobilizado, e constatou que ele portava uma faca que teria sido subtraída de sua casa; Que o apelado estava na posse dos demais bens subtraídos do local; Que o apelado estava visivelmente embriagado e que lhe ameaçou em frente à casa de seu pai enquanto estava imobilizado; Que teme por sua vida; Quanto ao prejuízo patrimonial, não soube precisar mas estima por volta de R$ 100,00 (cem reais) e mais alguns prejuízos como a fechadura da porta que fora arrombada pelo apelado (...)”

A testemunha
Paulo Roberto de Oliveira Silva
– pai da vítima - relatou que ao ver o apelado ameaçando o filho tentou acalmar o mesmo, imobilizando-o e retirando a faca que ele empunhava; Que visualizou que haviam outros objetos embalados e que não foram levados pelo apelado porque não deu tempo devido a chegada da vítima na casa; Que viu o apelado ingerindo bebidas alcoólicas durante toda manhã do dia em questão, e que seu estado era de visível embriaguez (...)”.

A testemunha policial
Francisco Monteiro Silva, declarou perante a autoridade policial:

“(...) Que no dia de hoje foi acionado via telefone para atender uma ocorrência onde um homem armado com duas facas que estaria ameaçando o radialista Paulo Bragança e a família dele (...) Que ao chegar no local encontrou o ora indiciado contido pela vítima e testemunhas, o qual estava bastante alterado; Que os policiais fizeram uma revista no ora indiciado e encontraram no boldo dele um celular Motorola ( com defeito), uma carcaça de celular, uma sandália masculina, um carregador universal, um cortador de unha mundial, objetos estes reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade e que tinham sido roubados do interior de sua casa além de duas facas que o ora indiciado usou para ameaçar a vítima (...) Que tomou conhecimento que os objetos encontrados em poder do ora indiciado haviam sido roubados do interior da casa da vítima momento antes, e que o ora indiciado havia arrombado a casa e chegou a preparar outros objetos que provavelmente viria buscar, sendo que a vítima chegou e atrapalhou tudo; Que o ora indiciado passou a perseguir a vítima e ameaça-la de morte, fato este presenciado pelo pai da vítima (...)”

Durante a instrução criminal restou evidenciada a autoria delitiva, bem como a materialidade da prática do
crime de roubo
, conforme depoimentos acima transcritos, além disso, para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não basta que seja diminuto o valor do prejuízo causado ou do bem que se tentou subtrair. É necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos.

Nota-se que o apelado agiu com emprego de violência a após a subtração dos pertences da vítima no claro intuito de assegurar o resultado do crime de roubo, fato que foi presenciado pelo pai da vítima e confirmado pelo policial militar que ao chegar no local efetuou a prisão em flagrante do apelado.

A tese defensiva trazida pelo réu, ao ser ouvido em juízo, não se mostra verossímil, porquanto não é crível que a vítima fosse acusá-lo de praticar delito tão grave, injustamente, atribuindo-lhe uma prática criminosa praticada com a grave ameaça para assegurar a posse dos bens subtraídos com o uso de uma faca, apreendida na sua posse.

O veredicto merece reforma, uma vez que, a denúncia está amparada não apenas no depoimento da vítima, mas também nos autos de prisão em flagrante e de apreensão, sendo que o conjunto probatório coligido demonstra o cometimento pelo apelante do crime narrado denúncia, não tendo, a Defesa, trazido qualquer elemento de convicção harmônico e coerente, capaz de lançar dúvida acerca da versão acusatória, há que ser acolhida a tese acusatória.

O crime de roubo impróprio se consumou no momento em que o réu empregou a grave ameaça contra a vítima, com o uso de uma arma branca, a fim de assegurar a posse das res furtiva.

Ademais, o fato de a
res furtiva
ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelado, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação da vítima e da polícia militar.

Por outro lado, não reputo a conduta criminosa do réu como penalmente irrelevante, considerando que ele foi audacioso ao subtrair os pertences da vítima, aproveitando a oportunidade quando a casa estava desocupada e sem vigilância. Além disso, o apelado de posse de faca ameaçou a vítima de maneira deliberada para intimidá-la, mas felizmente a polícia militar agiu no momento certo e efetuou a prisão do apelado.

É necessário ressaltar que a aplicação do princípio da insignificância não pode conduzir a uma situação de excessiva permissividade quanto à prática de ilícitos penais. Não se pode admitir que a aplicação de institutos e medidas despenalizadoras seja instrumento de impunidade capaz de estimular a prática reiterada de pequenos furtos, aumentando o clima de insegurança vivido pela sociedade.

Neste sentido:

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. A ficha criminal e a conduta perpetrada nos fazem afirmar com certeza que tal episódio não foi um fato isolado na vida do réu, mas sim que estamos diante de elemento que trilha a vida criminosa, e este traço de sua personalidade, conforme ensinamento do STF, impediria a concessão do benefício, posto que em risco a ordem social. Se a todo cidadão fosse permitida a prática de pequenos delitos sob o amparo do princípio da bagatela criar-se-ia uma grande insegurança jurídica, já que seria o mesmo que conceder um "salvo-conduto" para prática desses crimes, quanto mais para os agentes como o ora apelante, que praticam esses injustos penais de forma reiterada, como meio de vida. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-RJ - EI: 02660930220138190001 RJ 0266093-02.2013.8.19.0001, Relator: DES. JOAO ZIRALDO MAIA, Data de Julgamento: 07/04/2015, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2015 12:54) (grifo nosso).

Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância (atipicidade da conduta), pelo que
dou provimento ao recurso ministerial
e, por conseguinte, condeno o apelado
AMILTON DA MOTA RODRIGUES, em razão da prática do crime de roubo improprio.

DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase da dosimetria

Passo, assim, à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do CP.

1 - A
culpabilidade
do réu deve ser valorada como
grave
, pois o mesmo invadiu a casa da vítima a luz do dia de forma deliberada, após ter ingerido bebida alcoólica para criar coragem para a prática delitiva e logo em seguida, de forma covarde empunhou
uma faca ameaçando a vítima para assegurar sua conduta criminosa na presença de testemunhas
.

2 –
Motivos do crime
foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)

3 –
Personalidade do agente
não há elementos para valorar. (neutro)

4 –
Conduta Social
não há elementos para valorar. (neutro)

5 –
Circunstâncias do Crime
são próprias do tipo penal, não havendo fato concreto que pudesse extrapolar a norma penal. (neutra)

6 – Em relação às
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível sempre que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta, não sendo caso dos autos.
(Neutro)
.

7 –
Antecedentes Criminais
– O réu apresenta maus antecedentes criminais, em razão da condenação transitada em julgado pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso I, do CPB (Processo nº 0002261-03.2013.814.0038). Todavia deixo de valorar neste momento, em razão de configurar agravante, que será apreciada na 2ª fase da dosimetria.

8 –
Comportamento da vítima
é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Considerando que foi considerada desfavorável
01 (uma) circunstância desfavorável (culpabilidade)
, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há atenuantes a serem valoradas.

Reconheço a presença da agravante de
reincidência
, em razão da condenação transitada em julgado pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso I, do CPB (Processo nº 0002261-03.2013.814.0038), anterior ao crime em análise. (art. 61, inciso I, do CPB).

Dessa forma, aumento a pena-base em 01 (um) ano e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da pena.

Não tem causa de diminuição a ser valorada.

Não tem causa de aumento a ser valorada.

Destaco que o crime em tela ocorreu na vigência da Lei 13.654⁄2018, razão pela qual deixo de aplicar a causa de aumento do uso da arma branca, bem como por ter sido valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento deverá ser o
fechado
, não fazendo jus a regime mais brando em razão da
reincidência
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por pena restritiva de direitos ou sursis, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos à obtenção do primeiro benefício, previstos no art. 44 do Código Penal, tampouco os necessários à suspensão condicional da pena.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do APELO CRIMINAL e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, em razão da prática do crime de roubo improprio (art. 157, §1º, do CPB).

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2021